Tribunal: TJMT
Processo: 1017264-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017264-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BENEDITO XAVIER DA SILVA - CPF: 065.377.901-15 (RECORRENTE), MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES - CPF: 420.314.191-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE CARTÃO A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restou comprovado que a parte recorrente, por descuido, prestou as informações solicitadas pelos falsários e seguiu as instruções fornecidas, entregando seu cartão magnético desbloqueado a pessoa desconhecida.

2. Cabe à parte recorrente o ônus de provar que a instituição financeira contribuiu para fraude, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A parte recorrente deveria ter agido com maior zelo no momento que entregou seu cartão a pessoa desconhecida, porém não adotou as cautelas necessárias, portanto, configurada culpa exclusiva da vítima, art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em síntese, o móvel recursal objetiva a reforma da sentença ante à falha na segurança da instituição financeira, o que teria dada a possibilidade da ocorrência da fraude, segundo a defesa da parte recorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017264-27.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BENEDITO XAVIER DA SILVA

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida, em razão da fraude sofrida pelo consumidor.

Destaco trechos da sentença recorrida:

“No caso, restou comprovado que o golpe fora aplicado por meio de pessoas más intencionadas, através de ligação telefônica, que se passaram pelo SAC do banco reclamado.

O consumidor que foi induzido a entregar o cartão juntamente com uma carta que não se sabe o teor, para supostamente bloquear uma transação, quando na verdade, estava entregando o cartão ao fraudador.

O Requerente não demonstrou que as compras realizadas através do cartão mediante apresentação do chip tenham sido comunicadas antes das transações, ao passo que o conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte da instituição bancária.

Ainda, em que pese o autor sustentar que comprovou que a pessoa que entrou em contato era funcionário do banco e informou todos os seus dados, não menciona sequer o nome e função do suposto funcionário, bem como os dados por ele informado.

A concretização da fraude só foi possível porque a reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II).

[...]

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados e em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Revogo a liminar.

[...]”.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra, em verdade, descuido por parte da recorrente, que entregou seu cartão magnético aos fraudadores.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrente assevera que recebeu ligação telefônica em que a pessoa se identificou como funcionária do Banco do Brasil e a informou que foram identificadas tentativas de realizar compras fraudulentas utilizando seu cartão. Para evitar a ocorrência de fraudes, a parte recorrente deveria cortar seu cartão ao meio e redigir carta para entregar a funcionário do banco que se dirigiria ao seu endereço.

Horas após seguir as instruções do suposto preposto da instituição, ao compartilhar a situação com parente, surgiu a suspeita acerca do caso, o que motivou novo contato com a instituição financeira, momento em que se identificou diversas operações não reconhecidas, que totalizavam o montante de R$ 19.369,00 (dezenove mil trezentos e sessenta e nove reais).

Inicialmente, verifica-se que não se trata de caso de vazamento de dados pelo banco recorrido, eis que o golpe foi iniciado por meio de contato telefônico pelo fraudador, sem que houvesse a indicação de seus dados, apenas da ocorrência de fraude.

A parte recorrente deveria ter tido cautela antes de entregar seu cartão magnético desbloqueado a pessoa desconhecida. Ressalto que as alegações de que a instituição financeira deveria ter bloqueado as operações por suspeita de fraude não se mantêm, pois, em análise ao extrato juntado pela própria parte recorrente, verifica-se que as compras contestadas não destoam do perfil de compras do consumidor.

Ainda, a exclusão do conteúdo comprobatório (registro de ligações) pela própria parte recorrente (id. 182404708 – fls. 2) indica a sua responsabilidade pelos fatos narrados.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição, eis que a atuação da parte recorrente, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os elementos em destaque, a parte recorrida em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

RECURSOS INOMINADOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – “GOLPE DO MOTOBOY” - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS – ENTREGA POR PARTE DA RECLAMANTE DE CARTÃO - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEVIDA- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A reclamante afirma que recebeu uma ligação de um suposto preposto do banco, informando que o cartão havia sido clonado, e que foi orientada a ligar no número do verso do cartão para realizar o cancelamento do cartão, sendo que na ocasião fora solicitado o número do cartão e senha, ainda, que deveria entregar o cartão físico ao funcionário que iria a sua casa, “golpe do motoboy”, a reclamante forneceu o que foi pedido aos estelionatários, sendo assim, conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte do reclamado.

2. Cabe a reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, nem mesmo comprova que a ligação onde recebeu as informações fora de fato do recorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.

4. Não comprovada falha na prestação dos serviços do reclamado, não há que se falar indenização por danos morais e materiais, tampouco em anulação dos débitos.

5. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvado inexigibilidade pela justiça gratuita.

(N.U 1030914-78.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

Raciocínio semelhante já foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições do engodo (fato delituoso) tiveram como condutor o fornecimento de dados e a transferência de valores a terceiros, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Dessa forma, não há que se falar em inexigibilidade de dívida ou ocorrência de dano moral.

Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023